Tribunal: TJES
Processo: 0012517-84.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012517-84.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO DE ABREU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
012517-84.2006.8.08.0048

APELANTE
:
RAIMUNDO ABREU ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI PENAL NO TEMPO.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. DECOTE DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que fato delituoso ocorreu sob vigência de redação legal anterior e que alterações legislativas posteriores instituíram tratamento penal mais rigoroso à conduta, impõe-se afastamento da majorante do emprego de arma de fogo para garantir estrita observância à vedação da
lex gravior
(lei mais grave).
porquanto princípio constitucional basilar estabelece que lei penal não retroagirá senão para beneficiar réu.

Aplicação cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria penal viola frontalmente diretriz estabelecida na
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preceitua que exasperação exige fundamentação empírica idônea, não bastando mera indicação quantitativa de qualificadoras, razão pela qual se impõe decote das frações excedentes, devendo ser adotada fração única de aumento balizada no patamar mínimo aplicável.

Inexistindo delimitação probatória inquestionável detalhando prejuízo independente para cada membro do núcleo familiar no roubo, adoção da fração de
1/6
para concurso formal afigura-se medida de rigor para afastar presunção em desfavor do réu, impondo-se redimensionamento da pena definitiva e readequação do regime inicial de cumprimento para modalidade semiaberta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
012517-84.2006.8.08.0048

APELANTE
:
RAIMUNDO ABREU ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raimundo Abreu Alves
(id. 18096191), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de Serra (id. 18096185), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incisos I — vigente à época dos fatos —, II e V, do Código Penal), em concurso formal delitivo (art. 70 do CP), com pena aplicada de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, em síntese, pelo decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo que ateste a potencialidade lesiva do armamento, e, subsidiariamente, pelo afastamento da aplicação cumulativa das três causas de aumento de pena sem a devida fundamentação concreta ou, alternativamente, pela aplicação das causas de aumento de forma independente e não em cascata. O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (id. 18096197), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do (id. 18789208), opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a Denúncia que:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 05 de setembro de 2005, por volta das 18:00 horas, os denunciandos Raimundo Abreu Alves e Alexandre Pelegrini, juntamente com três outros indivíduos até o momento não identificados, se dirigiram até a residência de Solange Rosa, ora vítima, localizada no Bairro Carapina, neste municipio e comarca, local onde pretendiam realizar um crime de roubo.

Consta dos autos, que Raimundo, Alexandre, e seus três comparsas, todos portando armas de fogo, adentraram na residência da vítima, e ato contínuo subjugaram mediante grave ameaça as pessoas que ali se encontravam e passaram a subtrair diversos objetos, dentre os quais uma bicicleta, três aparelhos de telefonia celular, um televisor de 29", um aparelho de som da marca gradiente, um televisor de 20" da marca CCE, um televisor de 20" da marca Sharp, além de várias joias e roupas.

Consta também, que os meliantes permaneceram no interior da casa da vítima por cerca de três horas, mantendo as pessoas que lá se encontravam como reféns, sempre sob a mira das armas de fogo que portavam.

Consta por fim, que após restringirem a liberdade das vítimas por aproximadamente três horas, Raimundo, Alexandre e os demais comparsas empreenderam fuga do local levando consigo os objetos produtos do roubo.

Materialidade comprovada através dos autos de apreensão de fls. 12.

Assim agindo, os denunciandos infringiram a norma contida no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro [...]

De início, nota-se que a materialidade e autoria delitivas restaram incontroversas, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrência, no Auto de Entrega e nos depoimentos colhidos sob o contraditório judicial, elementos esses, que se somam à própria confissão do acusado, de modo que o ponto nodal da controvérsia cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena imposta.

Do Afastamento da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

Aduz a defesa, quanto a possibilidade do decote (exclusão) da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, tese que merece acolhimento, visto que o fato delituoso ocorreu em 05/09/2005 e as alterações legislativas posteriores revogaram o preceito normativo original, instituindo tratamento penal mais rigoroso à conduta.

Considerando que o princípio constitucional basilar estabelece que a
lei penal não retroagirá senão para beneficiar o réu
, a manutenção do dispositivo revogado ou a aplicação da nova conformação legal (artigo 157, § 2º-A, inciso I) configura flagrante prejuízo normativo ao acusado, impondo-se o reconhecimento do afastamento da majorante para garantir a estrita observância à vedação da
lex gravior.
(lei mais grave).

Do Decote da Aplicação Cumulativa das Causas de Aumento

Posteriormente, o magistrado sentenciante aplicou majorantes de forma cumulativa na terceira fase da dosimetria penal, procedimento que viola frontalmente a diretriz estabelecida na
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual preceitua que o aumento na terceira fase exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação quantitativa de qualificadoras.

“
O aumento da pena na terceira fase da dosimetria do roubo circunstanciado (majorado) exige fundamentação concreta, portanto, não basta ao juiz indicar apenas o número de majorantes (causas de aumento) para elevar a pena acima do mínimo legal de 1/3, sendo necessária motivação”.

Nesse sentido, nota-se que a sentença carece de fundamentação empírica idônea para justificara cumulação das frações, limitando-se a exasperar a reprimenda sucessivamente sem demonstrar qualquer excepcionalidade fática que exigisse tamanho rigor matemático além da previsão legal, razão pela qual se impõe o decote das frações excedentes, devendo ser adotada fração única de aumento balizada no patamar de 1/3, decorrente do concurso de pessoas e da restrição de liberdade.

Do Redimensionamento da Pena

Passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a pena-base permanece inalterada no patamar estabelecido pelo juízo de origem, fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, porquanto restou escorreita a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, justificando a exasperação inicial.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a reprimenda deve ser reduzida ao patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão, em estrita observância ao comando da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual veda peremptoriamente a fixação da pena provisória aquém do limite mínimo cominado ao tipo penal.

“
A
incidência de circunstâncias atenuantes (como confissão ou menoridade) na segunda fase da dosimetria da pena não pode reduzir a pena para abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.”

Na terceira fase, tendo em vista o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a imposição legal de vedação à cumulação injustificada das demais causas de aumento, consoante inteligência da
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
,
aplica-se aumento único de 1/3
, revelando-se a fração idônea e proporcional para repreender o concurso de pessoas e a restrição de liberdade dos ofendidos, resultando em reprimenda de
05 anos e 04 meses de reclusão.

Por fim, sobre a qual incide regra do concurso formal inserta no artigo 70 do Código Penal no patamar mínimo de 1/6, percentual este que se impõe por força dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, porquanto, malgrado narrativa acusatória mencione pluralidade de ofendidos no mesmo contexto fático, portanto, a adoção da fração de 1/6 afigura-se medida de rigor para afastar presunção em desfavor do réu, resultando em pena definitiva concretamente redimensionada para
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Destarte, a pena definitiva resulta redimensionada para
06 anos, 0
2
meses e 2
0
dias de reclusão
, devendo o regime inicial de cumprimento ser readequado para o semiaberto, conforme autoriza o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e decotar a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva imposta ao apelante Raimundo de Abreu Alves para
06 anos, 0
2
meses e 2
0
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.